Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702099-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA FARIAS PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O JANAÍNA FARIAS PEREIRA impetrou o presente mandado de segurança contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, com vistas a que lhe fosse assegurado o direito líquido e certo de ser submetida a operação de urgência para tratamento de má formação arteriovenosa - MAV - que lhe acometia na rede pública de saúde do Distrito Federal, nos termos do relatório médico elaborado pelo Hospital de Base (ID 42963167). A tutela provisória foi deferida, conforme decisão de ID 43930502. No documento de ID 45940107, o Hospital de Base informou que a cirurgia objeto do presente mandado de segurança, cuja realização foi deferida em sede de tutela provisória, ocorreu em 31.3.2023. Instadas as partes a se manifestarem quanto a eventual perda de objeto do presente mandado de segurança (ID 45984869), as partes quedaram-se inertes, conforme certidões de ID 46815893 e 46366959. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 46862561, oficiou pela concessão da segurança. É o relatório. Passo a decidir. O pedido deduzido na inicial diz respeito a que fosse assegurado o direito líquido e certa da impetrante à realização de cirurgia de urgência indicado por médico público em hospital da rede pública de saúde. A tutela provisória deferida e efetivamente cumprida, conforme documento de ID 45940107, exauriu todo o objeto do presente mandado de segurança, uma vez que se trata de uma providência pontual – realização de cirurgia - e não de uma prestação continuada, a qual foi solicitada por médico público e realizada em hospital da rede pública de saúde, de modo que não há nenhuma repercussão financeira a justificar o exame do mérito do pedido. Assim, diante do cumprimento da tutela provisória deferida teve-se a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, o que enseja sua extinção sem resolução do mérito. Forte nesses argumentos, julgo extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora